Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas dos autos indicam que a transferência do bem por procuração outorgada pelo irmão da Autora aos Réus ocorreu em razão de garantia de dívida e não em virtude da celebração de compra e venda do imóvel.
2. A omissão dos Réus em juntar o recibo de pagamento, tendo optado por colacionar aos autos apenas as escrituras públicas, sem declinar qualquer justificativa impeditiva para tanto, é um dos principais indícios da simulação. Além disso, a não apresentação do documento atrai a incidência da presunção de veracidade do que se pretendia provar, conforme previsto no art. 400 do CPC/15.
3. Constatados diversos indícios da simulação do negócio jurídico, a nulidade da compra e venda de imóvel simulada é medida que se impõe, com fulcro no art. 167 do CC/02.
4. Apelação conhecida e não provida.